Tribunal: STF
Processo: Rcl 68708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Orthocrin Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0001849-32.2013.5.03.0005, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Sebastião Luiz de Amorim, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça laboral e, por conseguinte, declarado o vínculo de emprego entre as partes.

    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado considerou alegada primazia da realidade e analisou suposta exigência de trabalho pessoal do proprietário da empresa contratada, bem como os aspectos internos da sociedade dessa mesma empresa, tudo para declarar ilegal a contratação da empresa do ora beneficiário. 
 
    5. Diz que o Juízo trabalhista, por meio da decisão impugnada, ignorou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados como violados.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão atacada, ou, sucessivamente, determinar que outra seja proferida, observando os precedentes obrigatórios, ou, ainda, suspender os efeitos do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    7.  Em 04/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 43).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 46).

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 20/06/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.364, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Sebastião Luiz de Amorim, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “desconhecido” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 2.364, de 2024, atinente a  Sebastião Luiz de Amorim, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 36, p. 6-12):
 
“(...) Ao exame. 
Conforme preveem os artigos 2º e 3º da CLT, configuram os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego a pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. 
Desses requisitos, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade também estão presentes na representação comercial, relação contratual em que está ausente a subordinação jurídica, tendo em vista o caráter de autonomia de que deve se revestir o trabalho prestado pelo representante.
Como visto, é muito tênue a linha que difere essas duas formas de relação de trabalho, especialmente porque a Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais, prevê regras que implicam uma certa relativização da autonomia desses profissionais: fixação e restrição da zona de trabalho, proibição de autorizar descontos, obrigação de fornecer informações detalhadas sobre o andamento do negócio e observância das instruções do representado (arts. 27, 28 e 29). 
Para superar as dificuldades de distinção apresentadas pelo próprio ordenamento jurídico, impõe-se ao julgador a detida análise do caso concreto, como ferramenta de identificação das características próprias de uma ou outra relação jurídica material. 
Diante do que prevê a Lei 4.886/65, doutrina e jurisprudência tem identificado algumas dinâmicas contratuais como fatores de configuração da subordinação do trabalhador, tais como: obrigatoriedade de comparecimento do representante à representada, imposição de métodos de venda, fixação de rotas de viagem e cotas mínimas de produção, inexistência de organização própria do representante e ausência de margem de escolha dos clientes. 
No caso dos autos, as provas demonstram a ocorrência dessas situações configuradoras do vínculo empregatício, senão vejamos. 
Na inicial, o reclamante afirmou que foi contratado pela ré em 01/08/2006, para exercer a função de vendedor, tendo sua contratação se dado como comissionista, remunerado à base de 5% do valor de suas vendas, além de prêmios. 
Disse que prestava serviço de forma pessoal, em atividade não eventual, com onerosidade e subordinação (com controles gerenciais estabelecidos pela empresa, tendo que comparecer semanalmente na empresa, informar o relatório semanal de venda, participar de treinamentos, prestar assistência técnica, entre outros), tipificando-se a relação de emprego. 
Narrou que, em 2007, fora obrigado a constituir pessoa jurídica para continuar a exercer as mesmas funções que exercia anteriormente (FPG REPRESENTAÇÕES LTDA), situação que persistiu até 30/11/2011, data da dispensa imotivada. 
Assim, pugnou pelo reconhecimento do vínculo, com as verbas daí decorrentes. 
Em defesa, a reclamada refutou as alegações do autor, sustentando que ele fora admitido em 01/08/2006, na função de vendedor trainee, sendo dispensado em 29/10/2006, com o pagamento de todas as verbas rescisórias lhe devidas. 
Posteriormente, em novembro, teria o reclamante comparecido à empresa para informar que havia constituído uma empresa de representação comercial, denominada FPG REPRESENTAÇÕES LTDA, e que estava oferecendo seus serviços. Segundo a reclamada, foi então realizado contrato de representação comercial entre as partes, no qual o reclamante efetuava vendas, tendo sido fixada sua zona de atuação, passando a receber comissões. Tal contrato teria sido renovado ao longo dos anos, de acordo com o interesse das partes, até que, em 25/11/2011, teria sido rescindido de forma definitiva. 
Assim, manifestou que o autor cumpria sua atividade com total liberdade de horários, desenvolvendo seu trabalho em favor de todas as empresas representadas, não havendo obrigatoriedade no comparecimento do autor à empresa, tampouco fixação de rotas e visitas a serem realizadas. 
Pois bem. 
Em audiência, foram colhidos os seguintes depoimentos:
(...)
O rompimento da relação de emprego com continuidade da prestação de serviços, mediante constituição de pessoa jurídica, sugere, a princípio, fraude, circunstância que se soma aos elementos fáticos comprovados e decisivos na configuração do contrato de emprego. 
No caso, a testemunha ouvida a rogo da reclamada corroborou as alegações do reclamante no sentido de que a constituição de pessoa jurídica foi condição imposta pela reclamada para que o empregado continuasse a prestação de serviços de vendedor, apesar de nenhuma alteração ter ocorrido quanto às tarefas desempenhadas. 
Ademais, nos termos bem delineados pela sentença, as testemunhas comprovaram que o autor executava as atividades nos mesmos moldes cumpridos pelos vendedores empregados, sujeitando-se a cumprimento de metas e também ao comparecimento a reuniões, emissão de relatórios, além de prestar assistência técnica dos produtos da empresa aos consumidores finais da ré. 
Com relação à prova documental, não prospera a alegação da reclamada no sentido de que o contrato de representação comercial faz prova da ausência da relação de emprego. Isso porque o contrato formal não se sobrepõe à realidade comprovada pela prova testemunhai, já que vigora no Processo do Trabalho o Princípio da Primazia da Realidade, não sendo o contrato de representação comercial apto a descaracterizar a efetiva relação de emprego havida entre as partes. E ainda que assim não fosse, como bem ponderou o sentenciante: 
‘Ademais, o contrato de representação comercial (fls. 1300/1307) também deixa claro que o reclamante não poderia desempenhar seus misteres com autonomia, nem mesmo conceder descontos, bonificações ou sequer dilações de prazo de pagamento sem que a reclamada autorizasse ou fora dos limites previamente impostos.’ (f. 1689) 
Quanto à exclusividade, entendo que se trata de elemento acidental tanto do contrato de trabalho quanto da representação comercial, não servindo, por si só, de elemento diferenciador.
Pelo exposto, constata-se que estão presentes todos os elementos inerentes à relação de emprego, sendo que a pessoa jurídica constituída pelo reclamante, por ordem da reclamada, se deu com intuito único e exclusivo de fraudar a legislação do trabalho, sendo nulo de pleno direito o contrato de representação comercial havido entre reclamante e reclamada, nos termos do art. 9º da CLT. 
Em razão do acima decidido, correta a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Contudo, dou parcial provimento, apenas para corrigir erro material, vez que a projeção de 45 dias de aviso prévio a partir de 25/11/2011 acarreta o término do vínculo em 09/01/2012, e não em 09/02/2012, conforme fixado em sentença. 
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da reclamada, apenas para declarar que o autor foi empregado da reclamada no período de 01/08/2006 a 09/01/2012, observada a projeção do aviso prévio.”
 
    22. Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, observo que, em 10/08/2022, a 6ª Turma daquela Corte Superior manteve a condenação da ora reclamante. Referido julgamento ostenta a seguinte ementa (grifos e destaques no original):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APRECIAÇÃO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 550 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADA COMERCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1 - O STF, em repercussão geral (Tema 550), fixou a tese de que "Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes". 
2 - No caso concreto, constou no acórdão do TRT que “a testemunha ouvida a rogo da reclamada corroborou as alegações do reclamante no sentido de que a constituição de pessoa jurídica foi condição imposta pela reclamada para que o empregado continuasse a prestação de serviços de vendedor, apesar de nenhuma alteração ter ocorrido quanto às tarefas desempenhadas. Ademais, nos termos bem delineados pela sentença, as testemunhas comprovaram que o autor executava as atividades nos mesmos moldes cumpridos pelos vendedores empregados, sujeitando-se a cumprimento de metas e também ao comparecimento a reuniões, emissão de relatórios, além de prestar assistência técnica dos produtos da empresa aos consumidores finais da ré.” 
3- Por conseguinte, a Corte Regional concluiu que “estão presentes todos os elementos inerentes à relação de emprego, sendo que a pessoa jurídica constituída pelo reclamante, por ordem da reclamada, se deu com intuito único e exclusivo de fraudar a legislação do trabalho, sendo nulo de pleno direito o contrato de representação comercial havido entre reclamante e reclamada, nos termos do art. 9º da CLT.” 
4- À luz desse contexto fático-probatório, o acórdão da Sexta Turma registrou que, para se concluir de forma diversa da esposada pelo TRT, de modo a afastar a caracterização da relação de emprego, seria necessário reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n° 126. 
5 - Assim, o caso concreto não se enquadra na tese firmada em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da comprovação nos autos da relação de emprego, e deve ser mantido o acórdão desta Turma por meio dos qual foi negado provimento ao agravo da reclamada. 
6 - Juízo de retratação não exercido, com devolução dos autos à Vice-Presidência do TST.”

    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contrato de natureza comercial. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

    25. A propósito, esse é o entendimento desta Suprema Corte, insculpido no Tema RG nº 550, no qual foi fixada a seguinte tese:
   
“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”
 
    26. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator